Tribunal: STF
Processo: HC 238213
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Gomes Graciosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça. 



    Pretende, liminarmente, a suspensão da realização do interrogatório do paciente na AP n° 927. No mérito, requer seja determinado “o célere julgamento do recurso de Agravo Regimental interposto em favor do Paciente”.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, em consulta à pagina que o E. Superior Tribunal de Justiça mantém na internet, observo que, na data de ontem, o agravo lá interposto pela parte impetrante foi apreciado pelo colegiado daquela Alta Corte, com a negativa de provimento ao referido recurso. 



    Tal fato, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, altera o quadro fático-processual deduzido nesta impetração, eis que se trata de um novo título judicial proferido. 



    Entretanto, em razão da alegação de prejuízo assinalado nesses autos para o próximo dia 5/03/2024, examino o pleito cautelar ora formulado. E, ao fazê-lo, entendo, ao menos em juízo de sumária cognição, não assistir razão à defesa do paciente.



    É que, quanto ao indeferimento das provas requeridas pela defesa do ora paciente, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    [...] Quanto à defesa apresentada por José Graciosa, deve ser deferida tão somente a oitiva das testemunhas residentes no Brasil e do informante. 



    O magistrado deve "velar pela duração razoável do processo", garantia de status constitucional (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). Também deve "indeferir postulações meramente protelatórias" e "adequar o procedimento" ao caso concreto (art. 139, II, III e VI, Código de Processo Civil c/c art. 3º, Código de Processo Penal). No mesmo sentido, o Código de Processo Penal estabelece que: "As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias" (art. 400, § 1º, CPP). 



    Nesse contexto, quanto mais onerosa e demorada seja uma diligência, tanto maior deverá ser o ônus argumentativo que a justifique. 



    No caso concreto, a defesa arrolou 6 testemunhas que residem na Suíça, sem justificar minimamente a pertinência dessas oitivas para com o caso sob exame. O prazo mínimo que tem sido dado pelo Ministério da Justiça ao STJ para o cumprimento de cartas rogatórias endereçadas ao exterior gira em torno de 270 dias. 



    Esse prazo, por si só, extrapola o que o Código de Processo Penal estipula como prazo máximo para toda a instrução criminal no procedimento comum (60 dias; art. 400, caput, CPP) e o que a Lei de Combate às Organizações Criminosas prevê em seu rito próprio (120 dias; art. 22, parágrafo único, Lei 12.850/13). 



    Ou seja: a expedição de carta rogatória, nesses casos, depende de pertinência e de razoabilidade. 



    A defesa, por sua vez, não fundamentou, de forma concreta e específica, a necessidade das referidas testemunhas. Não se explicou concretamente como poderiam esclarecer a imputação feita pelo Ministério Público. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência e a necessidade efetiva da oitiva das testemunhas residentes na Suíça. Não se especificou, de forma minimamente plausível ou pormenorizada, de que forma as testemunhas poderiam elucidar a acusação que é feita e nem quais conhecimentos teriam para contribuir com a instrução do processo. 



    A postulação foi genérica. O pedido de oitiva de testemunhas fora do Brasil mostra-se redundante, considerando os elementos de informação já produzidos e as provas a serem produzidas ao longo da instrução. Não se especificou nada que não possa ser apurado e comprovado por outros meios, menos morosos e complexos. Tampouco se evidenciou pertinência minimamente suficiente para com a imputação feita. A oitiva das testemunhas residentes fora do Brasil não deve, portanto, ser deferida. 



    No mesmo sentido, a solicitação dos extratos em data anterior a 2001 não se mostra necessária e pertinente, porquanto o crime teria ocorrido entre janeiro de 2001 a setembro de 2016. 



    [...]



    O acusado também não demonstrou já ter solicitado os extratos bancários anteriores a 2001 às instituições financeiras. Não juntou negativa de seu pedido. Logo, o pedido mostra-se contraproducente e impertinente. Deve, portanto, ser indeferido. 



    Não pode o réu delegar a esta Corte diligências que poderiam facilmente realizar, na condição de titular das contas bancárias. É o que estabelece a jurisprudência desta Corte: “[a]s partes não podem transferir ao Juiz diligências probatórias que estão ao seu alcance” (STJ, REsp 235.638/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Terceira Turma, julgado em 09/12/1999, DJ 07/02/2000, p. 162). 



    Em suma, o Tribunal não está obrigado a realizar diligências que podem, com empenho razoável, ser efetivadas pela própria parte: RHC 10403/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/02/2001, DJ 26/03/2001 p. 436; AgRg no RHC 144.653/BA, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. 



    Desse modo, mostra-se descabido o pedido de intervenção judicial ou de cooperação jurídica internacional. Eventual deferimento somente atrasaria a marcha processual, sem justificativa válida. 



    Assim, não se comprovaram a necessidade e a pertinência da prova requerida. Deve, portanto, ser indeferida. Pelas mesmas razões, fica indeferido o pedido de perícia contábil. A citada perícia refere-se a período anterior, não tendo a defesa justificado minimamente de que maneira esclareceria a imputação feita pelo MPF. 



    Tal o contexto, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Ademais, registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente